Tribunal: TJPA
Processo: 0804067-13.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804067-13.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSE RODRIGUES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0804067-13.2020.8.14.0000

IMPETRANTES:
VITOR DE ASSIS VOSS

e

MARVYN KEVIN VALENTE BRITO
.

PACIENTE:
JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BELÉM
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 217-A,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM VIRTUDE DA NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR, UMA VEZ QUE O COACTO SE ENCONTRA PRESO E
TEM 76 (SETENTA E SEIS) ANOS DE IDADE, COM VÁRIAS DOENÇAS PRÉ-EXISTENTES E CRÔNICAS.
INADEQUAÇÃO. PACIENTE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL.

RECOMENDAÇÕES QUE DEVEM SER ADOTADAS DE FORMA INDIVIDUALIZADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO QUE, AO PROCEDER UMA ANÁLISE PORMENORIZADA DA SITUAÇÃO DE CADA PRESO, DECIDIRÁ SOBRE A POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO OU NÃO DA PRISÃO DOMICILIAR.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA.
ORDEM DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1
. Quanto a alegação de constrangimento ilegal em virtude do paciente ser idoso, atualmente com 76 (setenta e seis) anos de idade, portador de doenças pré-existentes e crônicas, portanto requereu o benefício substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Não cabe na espécie, substituição da prisão, com base somente na questão humanitária e sanitária. Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns;

2
. Requereram o benefício de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, já que onde se encontra atualmente preso, vai na contramão da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, tal alegação não merece prosperar, uma vez que o coacto não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 117 da Lei de Execução Penal e segundo tal Recomendação do CNJ, recomendações que devem ser adotadas de forma individualizada pelo juízo da execução que, ao proceder uma análise pormenorizada da situação de cada preso, decidirá sobre a possibilidade de concessão ou não da prisão domiciliar;

3
. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

4
. Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 25 de junho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
José Rodrigues dos Santos
, preso em
23/05/2018
por mandado de prisão em sentença condenatória, estando atualmente cumprindo pena de 10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 06 (seis) dias em regime fechado na Central de Triagem Metropolitana II, acusado da prática do crime previsto no artigo 217-A,
Caput
do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém.

Aduzem os impetrantes que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) no dia
18/03/2020
foi requerida prisão domiciliar do paciente devido a sua idade, combinada com seu estado clínico e a pandemia de COVID-19, pois é de grupo de risco, tendo 76 (setenta e seis) anos de idade e várias doenças pré-existentes e crônicas, em razão da pandemia de coronavírus chegada nas casas penais, tendo atualmente vários servidores e detentos infectados pelo COVID-19, porém o juízo
a quo
negou tal súplica; b) a casa penal anteriormente citada está totalmente lotada, sendo contraria a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, indo na contramão da aplicação de medidas preventivas e necessárias, perante a iminente e possível contágio do agravante pelo COVID-19; c) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente seja assentado em prisão domiciliar.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
mandamus

(Id. Doc. nº 3104834 - Páginas 1 e 2)
, o
Ministério Público
opinou pelo não conhecimento do presente
writ
e no mérito pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM VIRTUDE DO INDEFERIMENTO NO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR

Os impetrantes alegam que foi requerida prisão domiciliar do paciente devido a sua idade, combinada com seu estado clínico e a pandemia de COVID-19, pois é de grupo de risco, tendo 76 (setenta e seis) anos de idade e várias doenças pré-existentes e crônicas, em razão da pandemia de coronavírus chegada nas casas penais, tendo atualmente vários servidores e detentos infectados pelo COVID-19, porém o juízo
a quo
negou tal súplica.

Os impetrantes aduzem ainda que, a casa penal onde o coacto se encontra custodiado está totalmente lotada, sendo contraria a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, indo na contramão da aplicação de medidas preventivas e necessárias, perante a iminente e possível contágio do agravante pelo COVID-19.

O magistrado
a quo
negou o benefício de prisão domiciliar por entender que o paciente não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 117 da Lei de Execução Penal, levando-se em consideração que a mera alegação de risco de contágio dentro do estabelecimento prisional não é suficiente para a concessão da medida.

A existência da pandemia não justifica a concessão da medida excepcional, uma vez que medidas preventivas intra cárcere foram e estão sendo adotadas conforme determinado nos autos nº 2000020-53.2020.8.14.0401, onde houve a determinação de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.

Portanto, não vislumbro preenchidos os requisitos de cautelaridade, sobretudo, por considerar que o deslinde da questão exige um exame mais acurado dos elementos de convicção.

No tocante o risco de contaminação pelo COVID-19, não cabe na espécie, substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar, com base somente na questão humanitária e sanitária. Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns.

Medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do coronavírus nas casas penais. Embora já haja notícia de contaminação de encarcerados e servidores no sistema penitenciário, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, vem adotando providências como a de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação apropriada, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc.; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais.

Quanto à Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, o citado instrumento normativo dispõe sobre recomendações que devem ser adotadas de forma individualizada pelo juízo da execução que, ao proceder uma análise pormenorizada da situação de cada preso, decidirá sobre a possibilidade de concessão ou não da prisão domiciliar. Assim, a simples existência da crise de saúde pública não acarreta direito público subjetivo de liberação coletiva dos apenados.

Logo, denota-se que, a autoridade coatora está agindo preventivamente para evitar a propagação do novo Coronavírus no ambiente carcerário e, assim, reduzir os riscos epidemiológicos com a possível transmissão da doença e preservar a saúde dos custodiados, consoante Recomendação nº 62/2020 do CNJ.

DAS QUALIDADES PESSOAIS DO PACIENTE

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Ante o exposto, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, sendo assim, voto pela
denegação da ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 25 de junho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/06/2020